Tribunal: STF
Processo: AI 637327
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVERSÃO DE PROVIMENTO DERIVADO DE CARGO. LEI Nº 8.635/93. IMPOSSIBIDADE. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279. AGRAVO REGIMENTAL CUJA MINUTA ENCONTRA-SE EM DESCOMPASSO COM A REALIDADE PROCESSUAL E COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. INCIDÊNCIA DOS VERBETES Nºs 284 E 287 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E INÉPCIA DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1.  A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida “a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso” (art. 102, III, § 3º, da CF).



    2. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. AI nº 804.854-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI nº 756.336-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou (fl. 247): “APELAÇÃO. DESERÇÃO. ART. 18 DA LEI Nº 7.4347/85. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 25, IV, “B”, DA LEI Nº 8.635/93. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. ART. 469, III, DO CPC. REVERSÃO. PROVIMENTO DERIVADO DE CARGO PÚBLICO. ART. 37, CAPUT, E INCISO II, DA CF. ILEGALIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO. VEDAÇÃO QUANTO AO RECEBIMENTO DE VERBA HONORÁRIA.”



    4. Entendimento contrário ao adotado pelo acórdão recorrido quanto ao direito da autora a percepção de pensão por incapacidade laborativa, bem como se houve ou não, o devido preenchimento dos requisitos legais, demandaria o necessário reexame da matéria fático-probatória, bem como da legislação local que o orientou (Lei Municipal nº 242 e Lei nº 8.213/91), o que inviabiliza o extraordinário, a teor dos Enunciados das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    5. Agravo regimental em cuja minuta é sustentada a tese de inexistência de direito adquirido do servidor militar à promoção na carreira. Controvérsia que não encontra ressonância na realidade deste processo, em que discutida a legalidade do ato administrativo de reversão de servidor público para cargo diverso naquele em que se deu aposentadoria ou que por ele era exercido no momento da invalidez. Evidente descompasso das razões do recurso com a realidade processual e com os fundamentos da decisão agravada. Incidência dos óbices previstos nos Verbetes nºs 284 e 287 da súmula da jurisprudência desta Corte e, por conseguinte, impõe-se a declaração de inépcia do recurso. Precedentes: Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 688.942/SP, relator Ministro Luiz Fux, acórdão publicado em 05/09/2012, RE (AgR) nº 142.466-4/SP, relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 26.06.92, que exprimem, in verbis: “EMENTA: Agravo Regimental: fundamentação desfocada, dirigida contra decisão formal e substancialmente diversa, que equivale a recurso inepto, por ausência de razões do pedido de reconsideração ou reforma da decisão agravada: não conhecimento”.



    6. Agravo regimental não provido.